Tribunal: TJES
Processo: 5028732-30.2022.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028732-30.2022.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MIQUEIAS FELICIANO BRANDAO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO –
CORPO DE BOMBEIROS – ACUIDADE VISUAL – DEFICIÊNCIA CORRIGÍVEL
QUE
NÃO IMPOSSIBILITA
O EXERCÍCIO DA
ATIVIDAD
E
– DESCLASSIFICAÇÃO IRREGULAR – SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Encontra-se evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, uma vez que é ilegal a previsão editalícia de que o candidato será reprovado no exame médico quando apresentar baixa acuidade visual, sobretudo quando esta for corrigível e não o impedir de exercer qualquer atividade, conforme atesta o laudo oftalmológico colacionado.

2.
Assim, apesar de existir norma prevendo expressamente tais índices, é medida desarrazoada a eliminação de candidato no exame de saúde por ser portador de deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia refrativa.

3
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5028732
-
30
.20
22
.8.08.
0035

PARTES: MIQUEIAS FELICIANO BRANDÃO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 6298132 que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
MIQUEIAS FELICIANO BRANDÃO

em face de ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança para
“determinar a reintegração do Impetrante no certame, permitindo que possa participar em igualdade de condições com os demais concorrentes, recebendo os mesmos tratamentos concedidos aos outros concorrentes, e, caso aprovado, possa obter a nomeação referida no edital, participando inclusive da cerimônia de formatura e demais formalidades, além de caso aprovado possa ser nomeado e tomar posse no cargo de soldado combatente.”

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5028732
-
30
.20
22
.8.08.
0035

PARTES: MIQUEIAS FELICIANO BRANDÃO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 6298132 que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
MIQUEIAS FELICIANO BRANDÃO

em face de ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

Na inicial o impetrante relata que é candidato ao cargo de Soldado da PMES, após regularmente inscrito no concurso público para ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) regulado pelo edital de abertura nº 001/2022, de 04/04/22, para provimento de 120 vagas.

Aduz que foi aprovado em todas as etapas que precederam o Exame Médico, entretanto, por possuir miopia superior a especificada no edital e ceratocone, foi desclassificado.

Argumenta que possui direito líquido e certo vez que apesar de haver o requisito exigido pelo edital (acuidade visual), a sua deficiência visual é perfeitamente corrigível.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
concedeu a segurança pretendida pelo impetrante para
“determinar a reintegração do Impetrante no certame, permitindo que possa participar em igualdade de condições com os demais concorrentes, recebendo os mesmos tratamentos concedidos aos outros concorrentes, e, caso aprovado, possa obter a nomeação referida no edital, participando inclusive da cerimônia de formatura e demais formalidades, além de caso aprovado possa ser nomeado e tomar posse no cargo de soldado combatente.”

Analisando os autos, observo que encontra-se evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, uma vez que, no meu entender é ilegal a previsão editalícia de que o candidato será reprovado no exame médico quando apresentar baixa acuidade visual, sobretudo quando esta for corrigível e não o impedir de exercer qualquer atividade, conforme atesta o laudo oftalmológico colacionado no id. 6298108.

Assim, apesar de existir norma prevendo expressamente tais índices, é medida desarrazoada a eliminação de candidato no exame de saúde por ser portador de deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia refrativa.

Não é outro o entendimento já externado por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE MILITAR. REPROVAÇÃO EM EXAME DE ACUIDADE VISUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HÁ MAIS DE 17 (DEZESSETE) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante a necessidade dos policiais militares serem portadores de boa saúde e visão, nas hipóteses em que a disfunção visual é passível de correção, a eliminação do candidato pelo não atendimento da acuidade visual mínima afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do TJES. 2. A possibilidade de correção da baixa acuidade visual revela-se no exercido da função por mais de 17 (dezessete) anos, inclusive, com promoção na carreira
. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, na sistemática dos recursos repetitivos, tese no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada, de ofício, para fixar honorários à razão de 11% sobre o valor da causa. (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº. 0019999-38.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data do julgamento 02/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO CIRURGICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem , por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Prejudicial de mérito não conhecida.
2- Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível. 3-Esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades, já manifestou o entendimento de que podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes de contato e até mesmo pelo uso de óculos de grau, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional. 4- Considerando a informação constante dos autos de que a disfunção da Agravada, miopia, é passível de correção através de procedimento cirúrgico, além de verificar que esse problema não impediu o cumprimento de seus deveres, tendo em vista que a Agravada já permaneceu na função por 11 (onze) anos, entendo que a decisão hostilizada deve ser mantida
. 5- Agravo de Instrumento improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013212, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. PROBLEMA VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXCLUSÃO. VARA QUE SE TORNOU OFICIALIZADA NO CURSO DA DEMANDA. EXCEÇÃO PREVISTA NO §1º DO ART. 20 DA LEI N. 9.974/2013 QUE NÃO SE APLICA MAIS AO CASO.
1. - Nas hipóteses em que a disfunção visual é passível de correção, a eliminação do candidato pelo não atendimento da acuidade visual mínima viola o princípio da razoabilidade
. 2. - Desde o ano de 2016 a Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, passou a ser oficializada, nos termos da Resolução n. 24/2016, motivo pelo qual não mais subsiste em relação a ela a exceção do §1º do artigo 20 da Lei n. 9.974/2013. Deste modo, não há falar em condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais em feito que tramitou perante a referida Vara (art. 20, inc. V, da Lei n. 9.974/2013). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140060211, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões